Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-97.2018.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000023-97.2018.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[IVANETE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 934.434.631-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (RECORRIDO), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (RECORRIDO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 010.665.821-22 (RECORRIDO), CLAUDECIR DA SILVA - CPF: 621.585.111-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito contra sentença de pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa requer a absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) avaliar se há elementos para a desclassificação do crime para lesão corporal; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, considerando-se os indícios de animus necandi e a ausência de comprovação clara de legítima defesa.

4.

A desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova inequívoca da ausência de intenção de matar (animus necandi). A existência de indícios mínimos de que a ré agiu com dolo homicida impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

5.

A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é admissível quando sua improcedência for manifesta, o que não ocorre no caso, pois há suporte probatório mínimo indicando que o golpe foi desferido de forma a dificultar a reação da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri depende de prova incontestável da excludente de ilicitude, sendo inviável quando persistem dúvidas quanto à configuração da legítima defesa.

2.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal na fase de pronúncia exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi.

3.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 25, 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000575-60.2011.8.11.0092; TJMT, N.U 0010031-48.2015.8.11.0042; STJ, REsp 1850006/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 09/06/2020.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000023-97.2018.8.11.0109 – COMARCA DE MARCELÂNDIA

RECORRENTE: IVANETE VIEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Ivanete Vieira de Souza
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0000023-97.2018.8.11.0109, pelo juízo da Vara única da Comarca de Marcelândia que a pronunciou nos termos dos 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado tentado, submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
absolvição sumária da recorrente
, nos termos do art. 415, IV do CPP, ao argumento de que ela agiu em legítima defesa.

Alega, em síntese, que a recorrente agiu sob a convicção de estar repelindo uma agressão injusta, em razão das investidas violentas praticadas pela vítima, seu ex-companheiro, no contexto de violência doméstica.

Requer, ainda, a
desclassificação do crime para o delito de lesão corporal
, sob a tese de desistência voluntária, alegando que, embora tivesse a possibilidade de prosseguir com a execução do crime, optou por cessar a conduta. Além disso, pleiteia o
afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, sustentando que não houve elemento surpresa, uma vez que a vítima estava ciente da discussão e do embate físico.
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 240993194).

Em juízo de retratação (Id. 240993197), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 250257177), conforme entendimento assim sumariado:

“Síntese Ministerial: Recurso em Sentido Estrito. Art. 121, §2º, incisos IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de absolvição sumária, em razão da excludente de ilicitude prevista no artigo 25, “caput”, do Código Penal (legítima defesa). Incabível. Pedido de Desclassificação para lesão corporal. Incabível. Subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Qualificadoras demonstradas na exordial acusatória. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio in dubio pro societate. Discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025